Tribunal: TJSP
Processo: 1501432-11.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000837934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501432-11.2022.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante ADRIANO
MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ADRIANO
MACEDO, mantida, na íntegra, a sentença proferida. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501432-11.2022.8.26.0292 -Voto no 34630
2
VOTO No 34630 RELATOR - 2a Câmara
APELAÇÃO No 1501432-11.2022.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ
APELANTE: ADRIANO MACEDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 231/237), que
passa a fazer parte deste voto, cumpre acrescer que se trata de recurso de
apelação interposto por ADRIANO MACEDO, inconformado com a decisão que
o condenou às penas de 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, como
incurso no art. 345 do Código Penal e 01 ano de reclusão, em regime inicial
aberto, como incurso no artigo 129, §1o, I do Código Penal.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls.247/250),
preliminarmente, requereu o reconhecimento da decadência com relação ao
delito de exercício arbitrário das próprias razões. No mérito, requereu a
absolvição por insuficiência de provas. Por fim, pleiteou o reconhecimento da
excludente da legítima defesa.
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 254/256).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do
apelo defensivo (fls. 267/271).
É o relato do necessário.
Inicialmente, não há se falar em decadência quanto ao crime
previsto no artigo 345 do Código Penal.
Isso porque, conforme previsão legal, a persecução se procede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501432-11.2022.8.26.0292 -Voto no 34630
3
mediante queixa-crime somente quando não há emprego de violência.
Como adiante se verificará, é inafastável o emprego de violência.
No mérito, a manutenção das condenações se impõe.
Narra a denúncia que Consta do inquérito policial que, na noite do
dia 13 de maio de 2022, na Rua Takeo Ota, 194, Parque Meia Lua, nesta cidade e
comarca, ADRIANO MACEDO ofendeu a integridade corporal de Donizetti
Ramos, resultando-lhe incapacidade para as ocupações habituais por mais de
trinta dias. Consta ainda que, logo em seguida, no mesmo local acima descrito,
ADRIANO MACEDO fez justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão,
embora legítima.
O apelante, na fase administrativa, disse que conhece a vítima há
mais de 20 anos e nunca tiveram qualquer problemas. Disse que havia
emprestado uma bicicleta, um aparelho celular, e R$20,00 para o ofendido,
porém, após alguns dias, foi cobrar a devolução dos bens e a vítima disse que
não havia pegado emprestado. Disse que, após alguns dias, foi cobrar
novamente o ofendido e este negou que estivesse com seus bens, iniciando uma
discussão, que acabou em briga. Disse que a vítima apossou-se de um facão e
veio em sua direção, tendo o interrogando agredido a vítima para se defender,
conseguindo desarmá-lo. Disse que, após, avisou a vítima de que pegaria a TV e
o conversor dela, cujos bens ficariam em sua posse enquanto os seus pertences
não fossem devolvidos. Em Juízo, o apelante confirmou os fatos narrados e disse
que não se utilizou de qualquer instrumento contundente para agredir a vítima.
Disse que as agressões foram desferidas somente com a mão do apelante.
A vítima, na fase extrajudicial, disse que estava em casa, quando
foi chamado pelo réu. Disse que o réu afirmou que ele (ofendido) havia pegado a
bicicleta dele (réu), e ao ouvir isso negou. Disse que o réu começou a agredir o
declarante, caindo ao solo. Disse que o réu, após, começou a lhe agredir quando
ainda estava no chão, utilizando para tanto um pedaço de madeira com prego.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501432-11.2022.8.26.0292 -Voto no 34630
4
Disse que o réu ainda adentrou em sua residência e subtraiu uma televisão, um
rádio e um conversor, saindo do local em seguida. Disse que ficou desacordado
por conta das agressões sofridas e, quando despertou, constatou a subtração
dos seus pertences. Disse que foi ao hospital e ficou internado por 07 dias, com
05 costelas quebradas, maxilar trincado e hematomas espalhados pelo corpo.
Disse que conhece o réu há muitos anos, tendo com ele uma relação de amizade.
Kessilim, filha da vítima, disse que, na noite dos fatos, o réu foi até
a residência de seu pai e o chamou. Disse que o réu questionou seu pai acerca de
uma bicicleta que teria emprestado a ele (seu pai). Disse que o seu pai negou, e
o réu desferiu nele um soco, caindo a vítima desacordada. Disse que, em
seguida, o réu bateu em seu pai utilizando uma madeira com prego. Disse que o
réu, após, ainda levou de sua residência uma TV Samsung, um rádio e um
conversor, saindo do local em seguida. Disse que o seu pai foi socorrido e
permaneceu internado, com a fratura de 05 costelas, lesões nas costas e no
rosto. Disse que foi o réu quem agrediu o seu pai e que não houve briga entre as
partes. Disse que ficou sabendo dos fatos por intermédio do seu pai, já que não
havia ninguém na casa no momento do ocorrido.
João Vinícius, em Juízo, disse que conhece o réu e a vítima. Disse
que presenciou o réu pedindo à vítima que encontrasse alguém para comprar o
seu aparelho celular. Disse que o celular foi entregue ao ofendido pelo réu,
tendo a vítima, ainda, pegado a bicicleta emprestada do réu. Disse que a vítima
não devolveu os pertences do réu e este foi à residência do ofendido. Disse que
acompanhou o réu até o local, mas que saiu de perto para que as partes
pudessem resolver a situação. Disse que, no dia seguinte, tomou conhecimento
de que a vítima havia sido encaminhada ao hospital para atendimento, em razão
dos ferimentos que sofreu, diante das agressões do réu.
Malgrado a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, sua versão
apresentada na fase policial foi devidamente corroborada pelos demais
depoimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501432-11.2022.8.26.0292 -Voto no 34630
5
Não há dúvida de que o apelante, em razão de não ter recebido de
volta seus bens, agrediu o ofendido e ainda apropriou-se de bens da vítima, até
que esta devolvesse seus pertences.
Os laudos de fls. 09/10 e 124/125, além dos relatórios médicos de
fls. 31/122, comprovam as graves lesões suportadas pelo ofendido.
Aliás, como bem ressaltou o Juízo sentenciante, “De início anoto
que o crime de exercício arbitrário das próprias razões é incontroverso. Afinal, o
próprio réu admite ter comparecido à residência da vítima para cobrá-lo sobre
um suposto empréstimo de bens (bicicleta, telefone celular e dinheiro). E diante da
negativa do ofendido, o acusado passou a subtrair bens que guarneciam a
residência do ofendido (televisão Samsung, rádio e conversor). E a prova oral
colhida corrobora a confissão do acusado quanto a esta imputação, devendo o réu
responder pelo tipo penal do artigo 345, do Código Penal. Por outro lado, o réu
também deverá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal de natureza
grave. A versão apresentada pelo réu de que teria agido em legítima defesa não se
sustenta. A filha da vítima, ouvida sob o crivo do contraditório, aduziu que o réu
compareceu na casa do ofendido durante a noite para cobrá-lo sobre possível
empréstimo de bens, Ao ouvir a negativa do ofendido as partes acabaram
entrando em luta corporal. E aqui é o ponto central. Afinal, o acusado não saiu
com nenhum arranhão, enquanto a vítima foi severamente golpeada, inclusive
com instrumento contundente, fraturando cinco costelas. E o réu não conseguiria
quebrar cinco costelas da vítima apenas utilizando seu punho. Ele não declarou
ser nenhum lutador de MMA”.
Finalizando, não há nos autos a mínima comprovação de que a
vítima portava um facão e que teria ido em direção ao apelante.
Impossível falar-se em legítima defesa, uma vez que esta deve
estar devidamente demonstrada, estreme de dúvidas, o que não ocorreu.
No mais, as penas foram fixadas nos mínimos legais previstos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501432-11.2022.8.26.0292 -Voto no 34630
6
com a fixação do regime prisional mais brando.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por ADRIANO MACEDO, mantida, na íntegra, a sentença proferida.
ALEX ZILENOVSKI Relator